Tribunal: STF
Processo: ARE 1470248
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. APONTADA AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. ACÓRDÃO DO TCE. PARTICIPAÇÃO TARDIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO PERTINENTE. ACOLHIMENTO. NULIDADE DECRETADA. SENTENÇA ESCORREITA. DESPROVIMENTO. 



    “O contraditório e a ampla defesa devem ser compreendidos como a garantia conferida constitucionalmente aos indivíduos em geral de ter ciência da instauração do feito, participar do processo, produzir provas e influenciar o órgão julgador na formação do juízo de mérito acerca do caso analisado. “(RMS n. 27.440/AL, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 8/9/2009, DJe de 22/9/2009.)



    Constitui o cerceamento, nos termos do ordenamento jurídico, a diminuição ou supressão do direito da parte, tirando-lhe ou dificultando-lhe a defesa, consubstanciando essa conduta restritiva verdadeira nulidade processual. 



    Observada a tardia participação da parte interessada no processo que tramitou perante a Corte de Contas, ressoa evidente a violação ao Devido Processo legal e a Ampla Defesa, sendo devida a anulação da decisão da citada Corte.



    A análise do Poder Judiciário é afeita a possíveis ilegalidades na condução do processo administrativo e não no mérito do ato praticado pelo TCE. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 71, incisos, II, VII, § 3º e 75, § único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 71, incisos, II, VII, § 3º e 75, § único da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/04/2019 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/03/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente